Tribunal: TJDFT
Processo: 0719073-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719073-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VINÍCIUS ALCÂNTARA DE SENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINARES DE ILICITUDE DE PROVA E RECUSA NA PROPOSITURA DE ANPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. 1. Havendo autorização legal para quebra do sigilo telefônico, as provas obtidas são lícitas, inexistindo nulidade. 2. A propositura do acordo de não-persecução penal é uma faculdade do Ministério Público, e não um direito subjetivo do acusado, podendo ser rejeitado o oferecimento do acordo desde que fundamentadamente. 3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando existe nos autos prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas. 4. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com outros elementos probatórios constantes dos autos. 5. Inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da LAD quando os elementos dos autos evidenciam que os entorpecentes se destinavam à difusão ilícita. 6. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 28-A, §1o, do Código de Processo Penal, sustentando que preenche todos os requisitos previstos na lei para a propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em seu favor, em razão da emendatio libelli, com aplicação do princípio da retroatividade ante à superveniente vigência de norma processual penal durante ação já em curso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 28-A, §1o, do Código de Processo Penal. Isso porque, o acórdão impugnado, ao assentar que “No caso dos autos, o Ministério Público recusou propor o ANPP, pois a pena mínima prevista em abstrato para o crime de tráfico de drogas é de 5 anos, sendo superior ao previsto no art. 28-A do CPP (ID 24159158). Posteriormente, a 2a Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal - MPDFT, confirmando a recusa na oferta do ANPP, apontou, dentre outras, a pena mínima prevista para o crime em questão, bem como a existência de um enunciado do MPDFT que não permite o oferecimento do acordo para crimes hediondos ou equiparados (ID 24159173/24159174)” (ID 27383997), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENVIO DOS AUTOS AO PARQUET PARA OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DELITO COM PENA MÍNIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE PROPOSTA DE ANPP APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A ausência de remessa dos autos ao Parquet para oferecimento de acordo de não persecução penal não foi submetida à apreciação e, tampouco analisada pela Corte paulista, tratando-se, portanto, de matéria nova, somente ventilada neste mandamus, não sendo possível sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. - Não obstante isso, verifica-se, de plano, o não preenchimento de um dos requisitos exigidos para a propositura do acordo, porquanto apesar de o delito de tráfico de drogas ser daqueles cometidos sem violência ou grava ameaça à pessoa, ele conta com uma pena mínima de 5 anos de reclusão. - Ademais, não é possível a aplicação do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal após o recebimento da denúncia, em respeito ao princípio do tempus regit actum, consignado no art. 2o do Código de Processo Penal. Desse modo, apesar de o acórdão de apelação que confirmou a condenação do paciente, haver sido proferido em 20/3/2019, quando já estava em vigor a Lei n. 13.964/2019 (23/1/2020), a denúncia contra ele já havia sido recebida, tanto é assim, que houve sentença condenatória exarada em 20/11/2018. Precedentes. - A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. - A expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria do entorpecente apreendido - 980 gramas de cocaína -, justificam a fração de redução no piso legal de 1/6, nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, haja vista que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução aludida, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice. Precedentes. - Inalterado o montante da sanção (4 anos e 2 meses de reclusão), ficam mantidos o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos por imperativo legal, nos termos do art. 33, § 2o, "b", e do art. 44, I, ambos do Código Penal. - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 593.412/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 1/3/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025